Tribunal: TJSP
Processo: 0009727-69.2014.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. DÉBITOS RELACIONADOS Á IMPOSTOS GERADOS APÓS A ALIENAÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDAE EXCLUSIVA DO NOVO PROPRIETÁRIO (SÚMULA 585 DO STJ). PROCEDÊNCIA RECONHECIDA, RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do STJ excepcionou a regra da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, firmando o

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. DÉBITOS RELACIONADOS Á IMPOSTOS GERADOS APÓS A ALIENAÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDAE EXCLUSIVA DO NOVO PROPRIETÁRIO (SÚMULA 585 DO STJ). PROCEDÊNCIA RECONHECIDA, RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do STJ excepcionou a regra da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, firmando o entendimento no sentido de que o antigo proprietário não é responsável pelo pagamento do IPVA incidente sobre o bem no período posterior à alienação, ainda que inexistente ou tardia a comunicação ao órgão competente. Esse é o teor da Súmula no 585 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, efetivamente aplicável à hipótese.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681365
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0009727-69.2014.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante MAGGI VEÍCULOS
LTDA, é apelado ANDRE ALEXANDRE ALVES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0009727-69.2014.8.26.0526 – Salto – VOTO No 45755 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 0009727-69.2014.8.26.0526
Comarca:SALTO 1a Vara
Juiz: Claudio Campos da Silva
Apelante: Maggi Veículos Ltda
Apelado: Andre Alexandre Alves
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALOR.
DÉBITOS
RELACIONADOS Á IMPOSTOS GERADOS APÓS A
ALIENAÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDAE EXCLUSIVA
DO NOVO PROPRIETÁRIO (SÚMULA 585 DO STJ).
PROCEDÊNCIA RECONHECIDA, RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do STJ excepcionou a regra da
responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB,
firmando o entendimento no sentido de que o antigo
proprietário não é responsável pelo pagamento do IPVA
incidente sobre o bem no período posterior à alienação, ainda
que inexistente ou tardia a comunicação ao órgão
competente. Esse é o teor da Súmula no 585 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, efetivamente aplicável à
hipótese.
Voto no 45.755
Visto.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de restituição de valor proposta por MAGGI VEÍCULOS LTDA em
face de ANDRE ALEXANDRE ALVES.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0009727-69.2014.8.26.0526 – Salto – VOTO No 45755 - 3 -
procedente a pretensão para, assim, condenar o réu ao cumprimento da
obrigação de transferir, para o seu nome, o veículo indicado na petição
inicial (Fiat/Palio, de placas EAK 0502). Também o condenou ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa.
Inconformada, apela a autora pleiteando seja declarada a
responsabilidade do réu pelo pagamento dos tributos (IPVA), devidos a
partir da tradição do bem, ou seja, 11 de agosto de 2011, ainda que não
tenha realizado a comunicação da venda a tempo. Argumenta que a
responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do Código de Trânsito
Brasileiro não abrange os débitos relacionados ao aludido imposto, em
conformidade com a Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado, sem apresentação de resposta.
É o relatório.
2. Segundo a narrativa da petição inicial, em 11 de agosto
de 2011, a empresa demandante vendeu ao réu um veículo Fiat/Palio
Fire Flex, ano/modelo 2007/2008, placa EAK 0502, pelo valor de R$
23.300,00, conforme demonstra a nota fiscal emitida em razão da venda
(fl. 23). Ocorre que o réu deixou de providenciar a transferência do bem
para seu nome, como também não efetuou o pagamento da taxa de
licenciamento, DPVAT, multas e IPVA a partir do exercício do ano de
2012. Em razão disso, o débito relacionado aos tributos foi inscrito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0009727-69.2014.8.26.0526 – Salto – VOTO No 45755 - 4 -
dívida ativa, fato que lhe causou grandes transtornos. Tentou solucionar
o problema de forma amigável, porém, não obteve êxito. Daí a
propositura da presente ação, que objetiva alcançar a transferência do
veículo, além do pagamento e do ressarcimento dos valores relacionados
aos aludidos débitos gerados após a sua venda (fls. 70, 74, 83/84 e 93

emendas à petição inicial).
O réu, citado por edital e representado por curador
especial, impugnou os fatos por negativa geral (fls. 194/198, 209 e 215/217).
A r. sentença acolheu o pedido de condenação na
obrigação de fazer, porém, concluiu que a autora deixou de cumprir “a
norma dos artigos 32 e seguintes da Lei no 13.296/08, que estabelece o
tratamento tributário do IPVA, quanto às obrigações acessórias”,
tornando-se “responsável solidária pelo pagamento dos impostos e taxas
do veículo até que ocorra a referida comunicação, na forma do artigo 5o,
inciso II, da mesma lei, não podendo se eximir do pagamento do IPVA e
taxas dos exercícios”
Apenas
a
demandante
recorreu,
pugnando
pela
condenação do réu ao pagamento dos impostos (IPVA) a partir do ano de
2012, exercício seguinte à época da venda do veículo, sob a alegação de
que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro não abrange débitos
dessa natureza, ainda que não tenha sido realizada a oportuna
comunicação da venda, invocando em seu favor a Súmula 585 do
Superior Tribunal de Justiça. Assim, por força da devolutividade parcial, a
apreciação fica restrita a esse tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0009727-69.2014.8.26.0526 – Salto – VOTO No 45755 - 5 -
Razão assiste à apelante.
A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB
refere-se às penalidades de infrações de trânsito, inexistindo a
possibilidade de realizar uma interpretação extensiva, para fazer surgir
responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no Código
Tributário Nacional (CTN), em relação a imposto ou taxa incidente sobre
veículo; esse é o teor da Súmula no 585 do C. Superior Tribunal de
Justiça1.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ excepcionou a regra
da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, firmando o
entendimento no sentido de que o antigo proprietário não fica
responsável pelo pagamento do IPVA incidente sobre o bem no período
posterior à alienação, ainda que inexistente ou tardia a comunicação ao
órgão competente.
Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO
SOBRE A ALIENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. NÃO ABRANGÊNCIA
DOS DÉBITOS DE IPVA POSTERIORES À ALIENAÇÃO. SÚMULA
585/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno
não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Nos termos da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça, “a
1 - “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente
sobreo veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0009727-69.2014.8.26.0526 – Salto – VOTO No 45755 - 6 -
responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do
Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente
sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à
sua alienação”. 3. Agravo interno a que se nega provimento”2.
Também nesse sentido, há orientação desta Corte:
“Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
materiais e morais. Compra e venda de motocicleta. Réu que
adquiriu o bem, mas não o transferiu para seu nome.
Responsabilidade solidária do alienante que não engloba as multas
e IPVA. Súmula no 585/STJ. Jurisprudência do STJ excepciona a
responsabilidade solidária quando as infrações de trânsito forem
cometidas após a alienação. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido” 3.
“APELAÇÃO. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
AUSÊNCIA
DA
TRANSFERÊNCIA
DO
REGISTRO DE VEÍCULO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E
DA
COMUNICAÇÃO
DA
VENDA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO VENDEDOR PELO PAGAMENTO DE MULTAS
POR
INFRAÇÕES
DE
TRÂNSITO
ENQUANTO
NÃO
OFICIALIZADA A COMUNICAÇÃO. AFASTADO O PAGAMENTO
DE TRIBUTOS E TAXAS DECORRENTES DO VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE DO RÉU. SÚMULA 585 DO COLENDO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DANO MORAL
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00.
CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. RECURSO PROVIDO EM
2 -AgInt no Recurso Especial no 1804508/SP - 4a T.- Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI - DJ 20.04.2020.
3 - TJSP Apelação no 1003666-15.2019.8.26.0361 32a Câmara de Direito Privado Rel. Des. RUY COPPOLA - J. 7.5.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0009727-69.2014.8.26.0526 – Salto – VOTO No 45755 - 7 -
PARTE. O débito decorrente do não recolhimento de tributos e
taxas decorrentes do veículo é de responsabilidade do réu a partir
da alienação. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do
CTB refere-se às penalidades por infrações de trânsito” 4.
Assim, comporta acolhimento o inconformismo, para a
finalidade de se atribuir exclusivamente ao réu a responsabilidade pelo
pagamento dos tributos (IPVA) devidos a partir da aquisição do veículo,
condenando-o a ressarcir o autor dos valores já liquidados, alusivos aos
exercícios de 2012, 2013 e 2014, e ao pagamento do imposto referente
ao exercício de 2015, nos termos do pedido (fls. 70, 74, 83/84 e 93 emendas à
petição inicial), cujo montante deverá ser corrigido, respectivamente, a partir
da data dos desembolsos e do vencimento e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês, a contar da data da citação. Prevalece, quanto ao mais, a
solução adotada pela sentença.
3. Ante o exposto, nos termos indicados, dou provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
4 - TJSP Apelação no 1013107-58.2014.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO - J. 14.10.2017.